Tribunal: TJPA
Processo: 0801782-41.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801782-41.2025.8.14.0301

APELANTE: IZAIAS PEREIRA NOGUEIRA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE HABITUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO PERICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Izaias Pereira Nogueira contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), ao fundamento de que o laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido, bem como indeferiu pedido de complementação da prova técnica por reputá-la desnecessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de complementação pericial, apesar de impugnação ao laudo e apresentação de quesitos complementares; (ii) estabelecer se as sequelas decorrentes de acidente motociclístico, após consolidação, implicam redução da capacidade para o trabalho habitual, apta a ensejar o auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado dirige a instrução e pode indeferir provas inúteis, impertinentes ou protelatórias, decidindo com base na suficiência do acervo probatório (arts. 370 e 371 do CPC).

A complementação pericial exige demonstração objetiva de lacuna, contradição ou insuficiência técnica relevante, o que não se verifica quando o laudo é conclusivo sobre o ponto controvertido.

Inexiste nulidade sem prejuízo quando a decisão fundamenta a desnecessidade de ampliação probatória e o conjunto probatório é considerado suficiente ao julgamento.

O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação das lesões, remanescem sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho habitual (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

O laudo pericial judicial reconhece fratura de clavícula direita tratada cirurgicamente e menciona leve deformidade e discreta debilidade permanente do ombro direito, mas afirma expressamente inexistir redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, apontando apenas discretas limitações.

A aferição de redução da capacidade laboral é matéria eminentemente técnica, e, ausentes elementos objetivos nos autos capazes de infirmar a conclusão pericial, prevalece a prova técnica como fundamento do julgamento.

Ainda que reduções mínimas possam ser relevantes em tese, permanece indispensável a constatação de efetiva redução para a atividade habitual, afastada de forma categórica pela perícia no caso concreto, inclusive por não se enquadrar nas hipóteses do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, Anexo III.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de complementação pericial não configura cerceamento de defesa quando o laudo judicial é conclusivo e não se demonstra lacuna, contradição ou insuficiência técnica relevante, inexistindo prejuízo concreto. 2. O auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de sequelas ou limitações discretas quando a perícia judicial afasta a redução funcional para a atividade exercida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371 e 487, I; Lei nº 8.213/91, art. 86; Decreto nº 3.048/99, art. 104, Anexo III; Portaria nº 3.731/2015-GP.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5017958-33.2020.8.13.0079, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 03.12.2025, pub. 11.12.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0801782-41.2025.8.14.0301.

APELANTE: IZAIAS PEREIRA NOGUEIRA.

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Izaias Pereira Nogueira contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), assentando, com base no laudo pericial, inexistir redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido, e indeferindo pedido de complementação da prova técnica por reputá-la desnecessária.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) ter sofrido acidente motociclístico in itinere, com fratura de clavícula/ombro direitos, e apresentar limitações funcionais; (ii) que, ainda que mínima, a redução da capacidade enseja auxílio-acidente; (iii) ocorrência de cerceamento de defesa, pois teria sido ignorada a impugnação ao laudo e os quesitos complementares, requerendo, principalmente, a anulação da sentença para complementação pericial, e, subsidiariamente, a reforma para concessão do benefício.

O INSS não apresentou contrarrazões, conforme consignado no parecer ministerial.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de inexistirem elementos a demonstrar redução da capacidade laboral, prestigiando-se o laudo judicial.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Preliminar. Alegação de cerceamento de defesa. Impugnação ao laudo e quesitos complementares.

Não prospera a alegação de nulidade.

A sentença recorrida enfrentou expressamente a necessidade de complementação da prova, consignando ser desnecessária a ampliação probatória, por entender que o feito já continha elementos suficientes ao julgamento, inclusive exames e perícia médica, indeferindo o pedido de complementação do laudo.

À luz do CPC, compete ao magistrado dirigir a instrução, deferindo as provas úteis e indeferindo as diligências inúteis, impertinentes ou meramente protelatórias (arts. 370 e 371).

A complementação pericial não constitui ato automático: exige demonstração objetiva de lacuna, contradição ou insuficiência técnica relevante, o que, no caso, não se evidencia, pois o laudo judicial foi conclusivo quanto ao ponto nuclear da controvérsia (existência, ou não, de redução da capacidade laborativa para a atividade habitual).

Assim, inexistente prejuízo processual concreto e tendo havido decisão fundamentada sobre a suficiência da prova, afasto a preliminar.

Mérito: requisitos do auxílio-acidente e exame do conjunto probatório.

O auxílio-acidente, de natureza indenizatória, é devido quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia (art. 86 da Lei nº 8.213/91).

No caso, o laudo médico-pericial judicial reconheceu o histórico de queda com fratura de clavícula direita, tratada cirurgicamente, referindo “leve deformidade e discreta debilidade permanente das funções do ombro direito”, porém foi expresso ao afirmar que o autor não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, apontando apenas discretas limitações.

A insurgência recursal busca, em grande medida, substituir a conclusão técnica por presunção de que a sequela necessariamente reduziria a capacidade para a função (técnico de produção). Todavia, em demandas dessa natureza, a aferição da redução da capacidade laboral é questão eminentemente técnica, para a qual a perícia judicial é o meio de prova central. Inexistindo elementos objetivos nos autos que infirmem a conclusão pericial, e tendo o juízo de origem reputado suficiente a instrução, não se identifica base segura para reformar o julgado.

Também não altera a conclusão o argumento de que a redução “mínima” ensejaria o benefício: ainda que se admita, em tese, a relevância de reduções em grau mínimo, permanece indispensável a constatação da redução para a atividade habitual. Aqui, a perícia foi categórica ao negar tal redução.

É bem verdade que para a concessão do beneficio não se leva em consideração o grau da incapacidade para o trabalho habitual, bastando que exista a redução da aptidão laborativa, ocorre, porém que no presente caso, o laudo é claro ao esclarecer que:
“
A parte autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, e sim discretas limitações que não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente.”

Segue jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO . AMPUTAÇÃO DE POLPA DIGITAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME - Apelação cível interposta por segurado em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundado em acidente de trabalho ocorrido em 19/08/2019, que resultou na amputação da polpa digital do 3º e 4º dedos da mão. O apelante sustenta a existência de sequelas que teriam reduzido sua capacidade para a função de motorista de carreta e requer a concessão do benefício. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO - A questão em discussão consiste em definir se as sequelas do acidente de trabalho acarretaram redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, para justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR - A concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8 .213/91, exige a demonstração de sequelas permanentes que reduzam, ainda que minimamente, a capacidade para o trabalho habitual. - O laudo pericial judicial, elaborado por médico especialista, conclui que, apesar da amputação da polpa digital, não houve redução da capacidade funcional ou da força motora, inexistindo dificuldade ou limitação para o exercício da atividade profissional. - O magistrado não se encontra vinculado ao laudo pericial, mas, no caso concreto, a prova técnica é clara, completa e não infirmada por outros elementos, motivo pelo qual prevalece como fundamento do julgamento. - Não demonstrada a redução da capacidade laborativa, inexiste o direito ao auxílio-acidente, conforme precedentes reiterados dos tribunais estaduais e do STJ . IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50179583320208130079, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 03/12/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/12/2025)

Nessa linha, correta a sentença ao concluir pela ausência do requisito legal (redução da capacidade laboral para o trabalho habitual) e, por conseguinte, pela improcedência do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença de improcedência.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/03/2026